Tribunal: STF
Processo: AI 524840
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penhora de
bem vinculada a cédula de crédito comercial. Matéria restrita ao
âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento